Tribunal: STF
Processo: MS 38068
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fidel Alves Pereira contra decisão proferida pela Corregedora Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0007639-98.2020.2.00.0000, que determinou o seu arquivamento.
    Alega o impetrante que era titular interino do 6º Ofício Extrajudicial da Comarca de Imperatriz/MA e que foi instaurado contra ele procedimento administrativo simplificado (Processo nº 174012020-DIGIDOC) para fins de apuração de ato ilegal e que, ao final, foi proferida decisão no sentido de revogar sua interinidade e nomear outra substituta até o provimento da serventia na forma da lei.
    Aduz que em face da citada decisão apresentou pedido de providência no CNJ (Processo nº 0007639-98.2020.2.00.0000) e que a Corregedora Nacional de Justiça proferiu decisão determinado o arquivamento desse procedimento.
    Sustenta que a condução do processo administrativo simplificado que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Maranhão não resguardou ao impetrante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 
    Afirma que não está a pleitear a transformação do procedimento simplificado em processo administrativo disciplinar, mas que não é razoável que o procedimento tenha sido instaurado e instruído em um único dia, sem a sua devida notificação. Acrescenta que a principal testemunha é pessoa que tinha interesse no seu afastamento e que ocorreram irregularidades na tramitação do feito, devendo ser anulado e devolvido a ele o cargo de titular interino que exercia.
    Requer o deferimento de medida liminar para “tornar sem efeito todos os atos instrutórios e decisórios realizados nos autos do Processo nº 174012020 – DIGIDOC, Processo Administrativo Simplificado aberto por meio da PORTARIA-CGJ – 18902020, da Corregedoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, restituindo, liminarmente, ao Impetrante a Serventia do 6º Ofício Extrajudicial da Comarca de Imperatriz/MA, interinamente, até o julgamento final do presente writ”.
    Postula, ao final, a confirmação da medida liminar e a consequente concessão da segurança para declarar “a nulidade do Processo nº 174012020 – DIGIDOC, da Corregedoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Maranhão”.
    É o relatório. Decido.
    O ato apontado como coator trata-se de decisão proferida monocraticamente pela Corregedora Nacional de Justiça que, determinou o arquivamento do Pedido de Providências nº 0007639-98.2020.2.00.0000, sob o argumento de que “não se vislumbra qualquer ilegalidade no Processo Administrativo Simplificado nº 174012020 – DIGIDOC, tendo a Corregedoria-Geral de Justiça conduzido o feito em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, legalidade e moralidade administrativas, não havendo qualquer nulidade ou irregularidade a ser reparada por esta Corregedoria Nacional de Justiça”.
    A segurança deve ser denegada.
    A decisão do CNJ objeto deste mandamus é uma deliberação de cunho negativo, dada a inocorrência de atuação positiva do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar, invalidar ou substituir ato imputável a tribunal de jurisdição inferior, não alteram a situação dos interessados.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que as deliberações negativas do CNJ não estão sujeitas à apreciação pela via do mandado de segurança.
    Nesse sentido:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ QUE NÃO ALTERA DECISÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. 1. Inexistência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, no caso, dada a inocorrência de atuação positiva do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar, invalidar ou substituir ato imputável a tribunal de jurisdição inferior. Precedentes. 2. A interdição de estabelecimento prisional (art. 66, VIII, LEP), embora exarado por autoridade judiciária, encerra medida de natureza administrativa passível de controle hierárquico pelos órgãos competentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (MS 27397 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04-11-2016 PUBLIC 07-11-2016) (Grifou-se)  
    “AGRAVO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DECISÓRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. PRECEDENTES. MULTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. 2. As deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não ensejam a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não tem a função de instância revisora das deliberações daquele Órgão de controle do Poder Judiciário. 2. Na hipótese, a mera repetição dos argumentos já veiculados e devidamente rejeitados por esta Corte em irresignações anteriores implica no descumprimento dos requisitos do art. 1.021, § 1º, CPC, e do art. 317, §1º, do RISTF, bem como demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.”
    (MS 37110 ED-ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020) (Grifou-se)
    Na mesma linha: MS 35272 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, MS 36993 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, e MS 36010-ED-AgR-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes.
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorre o impetrante, porquanto da narração dos fatos não decorre uma conclusão logica do pedido.
    Não obstante o impetrante aponte como ato coator decisão do CNJ que determinou o arquivamento do Pedido de Providências nº 0007639-98.2020.2.00.0000, ele não impugna os fundamentos da aludida decisão, mas tão somente supostas irregularidades que teriam ocorrido no Procedimento Simplificado nº 174012020 – DIGIDOC, que tramitou na Corregedoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, postulando, ao final, a declaração de nulidade dessa decisão e não a reforma/nulidade daquela proferida pela Corregedora Nacional de Justiça, justificadora da impetração do presente mandado de segurança.
    Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009), prejudicado o pedido de liminar.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator